Tribunal: TJDFT
Processo: 0717680-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717680-82.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAYA DAMASCENO CUNHA AGRAVADO: BRUNO DE AGUIAR FRANCA DESPACHO Intime-se a agravante para manifestar-se 1) sobre a certidão do Oficial de Justiça de id 46774177 no prazo de cinco (5) dias e 2) sobre o agravo interno interposto pela parte contrária no prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 19 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator